Tribunal: TJMT
Processo: 1023464-49.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL DO APELANTE, CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. ACRÉSCIMO POR CONTA DO CONCURSO DE PESSOAS INFERIOR AO APLICADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 3. CONCURSO FORMAL. AUMENTO DE PENA DE 1/6 (UM SEXTO). ROUBO PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS NO MESMO CONTEXTO. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas; bem como o reconhecimento daqueles por estas, em ambas as fases processuais. Além disso, tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.
2. O concurso de pessoas viabiliza o acréscimo a título de circunstâncias negativas, porém, em fração inferior à aplicada na sentença condenatória, o que permite a readequação da pena basilar.
3. Praticado o roubo no mesmo contexto, contra duas vítimas, tem-se o concurso formal de crimes, que impõe o aumento de pena em 1/6 (um sexto) na terceira fase da dosimetria.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023464-49.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILO SOARES GARCIA - CPF: 071.885.421-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CIDIA FONSECA DE FREITAS - CPF: 432.926.661-04 (VÍTIMA), MONIQUE GOMES DE BRITO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
. DESCABIMENTO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL
DO APELANTE
, CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS.
2.
READEQUAÇÃO DA PENA-
BASE
. ACRÉSCIMO POR CONTA DO CONCURSO DE PESSOAS INFERIOR AO APLICADO NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
. 3. CONCURSO FORMAL. AUMENTO DE PENA DE 1/6
(UM SEXTO)
. ROUBO PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS NO MESMO CONTEXTO. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. D
eve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio das declarações firmes e coerentes das vítimas; bem como
o
reconhecimento
daqueles
por estas, em ambas as fases processuais. Além disso, tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2.
O concurso de pessoas viabiliza o acréscimo a título de circunstâncias negativas, porém, em
fração
inferior
à
aplicad
a
na sentença
conde
na
tória
, o que permite a readequação da pena basilar.

3.
Praticado o roubo no mesmo contexto, contra duas vítimas, tem-se o concurso formal de crimes, que impõe o aumento de pena em 1/6
(um sexto)
na terceira fase da dosimetria.

4.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Danilo Soares Garcia
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1023464-49.2020.8.11.0003
, conden
ando-o
pela prática do crime de roubo circunstanciado, capitulado no

art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, por duas vezes, c/c art. 71,
do
Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões encontradiças no ID 166282380,
deduz os seguintes pedidos
: “
a) Seja declarada a NULIDADE do reconhecimento realizado em fase de investigação preliminar, pois realizado às avessas do que dispõe o art. 226 do CPP. b) A REFORMA da sentença para fins de ABSOLVER o apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. c) Por fim, a REFORMA da sentença para que seja revisitado o processo de dosimetria da pena, afastando a agravante do art. 61, II, “c”, readequando a fração da continuidade delitiva, bem como a pena de multa imposta.”

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 166282382, requer o parcial provimento
deste recurso
para
que seja
corrigi
do
o aumento decorrente da continuidade delitiva de 1/5
(um quinto)
para 1/6
(um sexto)
, mantendo-se
inalterado o
restante da sentença condenatória.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
147977692
, manifest
a-se
pelo parcial provimento do
presente
recurso.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 166281130
,
p.1/4, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 05 de dezembro de 2019, por volta das 11h40min, na residência localizada na Rua Ivo Vilela de Melo, n.o 882, Bairro Residencial Sagrada Família, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado DANILO SOARES GARCIA, juntamente com comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Cidia
Fonseca de Freitas (C.F.F.) e Monique gomes de Brito (M.G.B.) Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado DANILO SOARES GARCIA juntamente com seu comparsa não identificado, abordou a vítima
Cidia
Fonseca de Freitas (C.F.F.) no momento em que essa chegava em sua residência com seu veículo Honda/City. Nessa ocasião, enquanto estava fechando o portão de sua garagem, a vítima foi surpreendida pelo denunciado e comparsa que, com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto. Ato contínuo, o denunciado e o comparsa levaram a vítima
Cidia
Fonseca de Freitas (C.F.F.) para dentro da residência, ocasião em que conseguiram render também a vítimas Monique Gomes de Brito (M.G.B.), exigindo que fossem
entregue
joias, dinheiros e armas. Em seguida, o denunciado e seu comparsa trancaram as vítimas num dos cômodos da residência enquanto reviraram o imóvel na busca de bens para subtraírem. Durante a empreitada, o denunciado e seu comparsa lograram êxito em promover a subtração de diversos objetos, dentre os quais, 01 (um) veículo Honda/City, cor marrom, placa QCB-6856, avaliado em R$ 61.107,00 (sessenta e um mil e cento e sete reais); 01 (uma) TV marca Samsung, 51 polegadas, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 (uma) TV marca Philco, 43 polegadas, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 01 (um) Tablet marca Samsung, cor branca, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais; 01 (um) aparelho celular, marca Iphone 6, cor prata, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pertencentes à vítima
Cidia
Fonseca de Freitas (C.F.F.) e 01 (um) aparelho celular, Samsung, cor dourada, avaliado em R$ 550,00 (quinhentos reais), pertencente à vítima Monique Gomes de Brito (M.G.B.), conforme auto de avaliação indireta de fl. 23. Após a subtração dos objetos, o denunciado e comparsa empreenderam fuga no veículo Honda/City (placa QCB6856), mas, posteriormente, a vítima realizou o registro da ocorrência do grave delito patrimonial e, no decorrer das diligências investigativas, a autoridade policial assegurou a colheita de elementos que asseguraram o reconhecimento do denunciado como sendo o autor do referido crime. Assim agindo, o denunciado praticou, por duas vezes, praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 157, §2.o, inciso II e §2.o-A, inciso I, do Código Penal. Cabe realçar que o delito perpetrado pelo denunciado ocorreu em período de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (Covid19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo 6/2020) e mato-grossense (Decreto n.o 424/2020), restando evidenciado a circunstância que agrava a pena insculpida no artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal. Por fim, da análise dos antecedentes criminais, verifica-se que o denunciado está sendo processado pelo delito de furto qualificado nos autos da ação penal n.o 1018941-2020.811.0003 (código n.o 11597105), em trâmite na 2.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT, e pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes nos autos da ação penal n.o 0003514-82.2020.811.0064 (código n.o 11469465), em trâmite na 5.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT
.
[...]

Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas pelo apelante diz respeito à
ilegalidade
do seu reconhecimento pessoal, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal.
Todavia, e
mbora essa questão tenha sido aventada como preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não da forma como ele foi reconhecido depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

A
existência material do crime de roubo narrado na denúncia está lastreada nos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID 166281133
.
p.4
-
6);
termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID
166281133
,
p. 10 e 21); auto de avaliação indireta (ID 166281134
,
p. 3);
bem como pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado os fatos descritos na peça acusatória, a versão apresentada por ele está isolada nestes autos; e, acima de tudo, contrária às demais provas produzidas durante a instrução.

Com efeito, n
o curso do presente processo, em atenção às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal, as vítimas relataram pormenorizadamente o ocorrido.

A propósito, vejam-se este
s
trecho
s
do depoimento que a vítima
Cidia
Fonseca de Freitas
prestou em sede administrativa, momento em que confirma o crime em discussão, bem como descreve características de um dos autores:

[...]
que no dia 05/12/2019, por volta das 11h40min,
assim que chegou em casa
, endereço declinado acima, e que ao guardar o seu veículo (
honda

cit
, cor marrom), ou seja com o carro já na garagem da casa, esclarecendo que ainda estava dentro do carro, salientando que o portão estava fechando (portão eletrônico),
foi surpreendida e rendida por um indivíduo (primeiro indivíduo), de estatura em torno de 1.75/1.8m, cor branca, magro, olho preto, boca
carnudinha
, com capacete de cor escura na cabeça com a viseira levantada, vestido com uma camiseta de manga cumprida, de calça jeans, na posse de uma arma de fogo de cano longo
,
cor prata com aparência de velha, e lhe disse "é um assalto, vamos, vamos, desce do carro", momento em que relata a declarante, que o referido indivíduo já abriu a porta do carro e a pegou pelos braços e entraram para dentro da casa; que, quando entrou juntamente com referido indivíduo para dentro de casa, viu um outro individuo (segundo indivíduo), de estatura em torno de 1.65/1.75m, cor negra, porte físico médio, boca carnuda, bigode cabelos cacheados, vestido com
um
camiseta de manga curta com tom de rosa, uma bermuda jeans, de chinelo, com um capacete na cabeça (que estava levantado):
que ali dentro da casa os indivíduos renderam também uma secretária do lar (doméstica), Monique, sendo que em seguida, os indivíduos as colocaram dentro do quarto e trancaram a porta do quarto, esclarecendo a declarante que os indivíduos perguntaram se tinha
jóias
, dinheiro, arma de fogo em casa; que declara que, enquanto estava dentro do quarto juntamente com
M
onique, ouviu de dentro do quarto os indivíduos revirando a casa
;
que, logo em seguida, os indivíduos deixaram a casa levando (subtraíram) o seu veículo (mencionado acima
), duas
tv's
, sendo uma
samsung
de 51 polegadas (avaliada em r$2.000,00), e um de 43 polegadas da marca
philco
(avaliada em r$1.500,00), um tablet
samsung
de cor branca (avaliada em r$900,00), um celular
i
phone 6 de cor prata (avaliado em r$3.500,00), a sua bolsa contendo r$350,00 (trezentos e cinquenta reais), cartão bancário, cartão de loja,
cnh
, talão de cheques com cinco folhas de cheques:
que relata que o seu veículo, bem com as duas
tv's
, o tablet, o iphone, e a bolsa vazia foram recuperados no mesmo dia
, ou seja, a declarante já encontra-se na posse de veículo; que é o que tem a declarar
;
[...]
Negritamos

Em igual sentido, a vítima
Monique Gomes de Brito
, na fase administrativa, também confirmou
a prática do
crime em discussão, conforme
pode ser visto a seguir:

[...] que no dia 05/12/2019, por volta das 11h40min, quando estava trabalhando (secretária do lar/doméstica) na casa de sua patroa (
cidia

fonseca
de
freitas
),
foi rendida, dentro da casa, por dois indivíduos, esclarecendo que a sua patroa (
cidia
) já havia sido rendida pelos indivíduos
, esclarecendo que um dos indivíduo (primeiro indivíduo) tinha uma de estatura em torno de 1.75/1.8m, cor branca, magro, olho preto, boca
carnudinha
, com capacete de cor escura na cabeça com a viseira levantada, vestido com uma camiseta de manga cumprida, de calça jeans, na posse de uma arma de fogo de cano longo, cor prata com aparência de velha, duo) e o outro (segundo indivíduo de estatura em torno de 1.65/1.75m, cor negra, porte físico médio, boca carnuda, bigode, cabelos cacheados, vestido com
um
camiseta de manga curta com tom de rosa, uma bermuda jeans, de chinelo, com um capacete na cabeça (que estava levantado);
que os indivíduos as colocaram dentro do quarto e trancaram a porta do quarto esclarecendo a declarante que os indivíduos perguntaram se tinha
jóias
, dinheiro, arma de fogo em casa: que declara que. enquanto estava dentro do quarto juntamente com sua patroa (
cidia
), ouvia de dentro do quarto os indivíduos revirando a casa: que, logo em seguida, os indivíduos deixaram a casa levando (subtraíram) o veículo da patroa, duas
tv's
, um tablet
samsung
de cor branca, um celular
i
phone 6 de cor prata, a bolsa da patroa e para além do mais, subtraíram o seu celular da marca
samsung
de cor
dourada
imei
357104092901007; que e o que tem a declarar
[...]

N
egritamos

Em juízo, as duas vítimas
narraram novamente os fatos detalhadamente, de forma firme e coerente, situação, essa, que confirma a credibilidade dos seus relatos.

De fato, a

vítima Monique Gomes de Brito narrou que no dia dos fatos o
apelante
,
juntamente com outra pessoa não identificada, entrou na residência com uma arma de fogo
nas
mãos
, a
pós, prender
a
m
-na

juntamente com
a of
endida
Cidia
Fonseca de Freitas
em um quarto.
Monique a
firmou, ainda, que os autores do crime a todo momento perguntavam por bens preciosos, tendo

levado seu celular e vários outros objetos da casa, de grande valor. Além disso, ressalta que se lembra muito bem do aspecto físico do
apelante
, tendo em vista que ele levantou o capacete, fato, esse, que oportunizou ver corretamente o rosto
dele
.

A
vítima
Cidia
Fonseca de Freitas
confirmou a
s
declaraç
ões
prestada
s
pela vítima Monique, acrescentando, ainda, que ao chegar
à
residência, foi surpreendida pelo
apelante
, o qual estava em posse de uma arma de fogo. Narrou, também, que os
assaltantes
levaram vários bens, dentre eles seu automóvel.

Aliás, sobre a versão ofertada pelas vítimas, não há como se olvidar que
ambas
foram as únicas testemunhas oculares de toda ação delitiva e, pois, é inegável que seus relatos adquirem relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção judicial.

Além disso, deve ser ressaltado que
as ofendidas
não têm nenhum interesse em prejudicar o
apelante
. E, o que é mais importante: suas narrativas são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, sendo ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado.

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que:

[...]1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020)
Destacamos

Ademais, ao contrário do alegado nas razões recursais, é certo que
as vítimas
reconheceram o apelante tanto na fase policial quanto judicial, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a sentença condenatóri
a
, ainda que não tenham sido observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Destaque-se, por importante, que
em sede policial, as vítimas descreveram as características
de um dos
autor
es
do fato, em seguida, a autoridade policial apresentou várias fotos, dentre elas, a foto
de
Danilo
,
que
foi reconhecido imediatamente, com total certeza, conforme se infere dos termos de reconhecimento fotográfico de pessoa encontradiços no ID
166281133
, p.
10 e 21.

Portanto
, não se vislumbra que o reconhecimento do
apelante
tenha sido sugestionado, como se afirmou nas razões recursais. Tampouco parece ser equivocado, porquanto em sede judicial foi repetido e as vítimas
, novamente,
confirmaram
com certeza
que
ele
efetivamente ingressou na residência e
praticou
o crime em discussão. Então
não
se trata de indicação de pessoa alheia aos fatos, por engano, mas muito ao contrário,
ficou evidente
justamente a certeza reiterada d
e que
o
apelante

é realmente
um dos agentes praticantes do roubo.

Por
conseguinte
,
é forçoso reconhecer que
houve o efetivo reconhecimento
do
apelante
, sob diversas formas possíveis, da autoria delitiva, que contribuiu – junto com as demais provas – para fundamentar a condenação, ainda que não observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do CPP.

No que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. No que se refere ao reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, entende esta Corte que, existindo "outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora Agravante com as condutas supostamente praticadas" (
AgRg
no RHC n. 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 20/6/2022).

2. No presente feito, na forma como foi delineada pelo Tribunal de origem, o reconhecimento fotográfico, aliado às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram suficientes para confirmar a autoria do delito.

3. O reconhecimento fotográfico da autoria delitiva pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do ato de reconhecimento, tendo sido apontado que a vítima foi categórica "em afirmar o reconhecimento do réu durante a audiência e em afirmar que ele estava na companhia de outro indivíduo, quando da ocorrência do roubo". Ademais, o réu foi surpreendido, no dia seguinte aos fatos, na posse do veículo da vítima.

4.
Estando os elementos informativos da fase inquisitiva - reconhecimento realizado pela vítima - corroborados pela prova produzida em juízo - depoimentos realizados em juízo -, não se verifica, pois, a alegada nulidade. Precedentes
.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 763.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27.3.2023,
DJe
de 31.3.2023)

Destacamos

De outro lado, não há dúvida

que a negativa do apelante não merece credibilidade, eis que os fatos narrados na denúncia foram comprovados ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que foi imputada à sua pessoa.

Daí porque a condenação do apelante pelo crime de roubo circunstanciado deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, destarte, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de absolvição deduzida na peça recursal.

Noutro
viés
, o apelante alega que
“o magistrado a quo majorou a pena base dos delitos em 03 (três) anos – mais de 2/3 da pena mínima – com base na negativação dos antecedentes e circunstâncias do crime, excedendo, portanto, o parâmetro sugerido pelos tribunais superiores, sem qualquer fundamento.”
,

razão pela qual a pe
n
a-base merece ser reajustada, sob o argumento de que
“a jurisprudência dos tribunais superiores sugere que ao exasperar a pena base com fundamento em uma das circunstâncias judiciais, esse aumento não exceda a 1/6.”

A propósito, estes são os argumentos lançados na sentença condenatória:

[...] 3.1. Dosimetria de pena.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo.
Quanto aos antecedentes criminais, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da 4a Vara Criminal desta Comarca (autos n° 2000056-86.2021.8.11.0064), onde há guias executivas em desfavor do sentenciado, com condenações posteriores aos fatos objetos desta demanda. Portanto, majoro a pena em 01 (um) ano
. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados aos antecedentes. Os motivos são normais ao tipo.
No tocante às circunstâncias do crime, opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2o- A, I, do CP), razão pela qual majoro a pena aplicada em 02 (dois) anos
. O delito deixou consequências normais do tipo. As vítimas em nada contribuiu para a conduta criminosa.
Assim, fixo a pena base em 07 (sete) anos e 50 (cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, verifica-se que há uma agravante, posto que o réu reduziu a capacidade das vítimas de se defenderem. Consoante o apurado, o acusado, de surpresa, rendeu a vítima
Cidia
, sem que esta percebesse a movimentação do acusado.

Posteriormente, rendeu, também, a vítima Monique, e as colocaram em
um sala
, no intuito de que estas não esboçassem qualquer tipo de reação.
Assim, majoro em 01 (um) ano
. No entanto, verifica-se que há uma atenuante, posto que o réu, a época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, motivo pelo qual, nos moldes do art. 65, II, do Código Penal, diminuo a pena em 01 (um) ano.

Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, motivo pelo qual aumento em 2/3 a pena aplicada
. No mais, restou certa a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP.
Logo, considerando que foram praticadas duas infrações, entendo que a aplicação do disposto no art. 71 do Código Penal deve ser realizada à fração de 1/5
. No mais, em relação à vítima Monique, esta não conseguiu recuperar seu celular, bem como as vítimas ainda sofrem as consequências psicológicas do evento criminoso. Não há causas especiais de diminuição de pena a ser reconhecidas. Portanto, torno a pena definitiva em 14 (catorze) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

3.2. Da pena de multa. Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Diante o quantum da pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado em conformidade com o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal [....]

O aumento da pena-base em 3 (três) anos foi motivado pelos antecedentes desfavoráveis
do apelante
e pela
s
circunstâncias negativas, a partir do concurso de agentes.

Ademais, a
o contrário do que alega o
apelante
, a
individualização
da pena

não
exige a adoção do
critério objetivo
(quantitativo)
de 1/6
(um sexto)
ou 1/8
(um oitavo)
,
ou qualquer outro critério matemático
,
em detrimento da aplicação de um critério subjetivo (qualitativo)
.
A propósito,
malgrado o Superior Tribunal de Justiça defenda que os coeficientes fracionários acima referid
o
s seriam razoáveis, na análise de um caso concreto
a existência de
um antecedente
criminal
desfavorável

não pode ser
mensurada
com a mesma intensidade do que um caso
que exista
m

três antecedentes desfavoráveis
, razão pela qual não seria razoável utilizar uma fração engessada, por exemplo de 1/6, para as duas hipóteses acima referidas
simplesmente porque o fator “antecedentes” foi negativ
ado
.
Mensurar situações distintas de maneira igual não
é individualização da pena, tampouco
justiça no caso concreto. E mais
:
isso não é o que a jurisprudência dominante entende como escorreito.

Nesse sentido, assevera o Superior Tribunal de Justiça que
“Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que: ‘A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito’ (
AgRg
no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 6/5/2015)”.
(
Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 2.077.091/GO, relatado pelo Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 27.6.2022).

Diante do exposto, e
m que pese o escorreito aumento de um ano por conta dos antecedentes desabonadores
do apelante
, o acréscimo de dois anos
à
guisa de concurso de pessoas se revelou exacerbado, de modo que se ajusta o incremento, por tal circunstância, para um ano, de tal forma que a pena-base passa a ser de 6 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, permanece a compensação entre a agravante da redução da
capacidade das vítimas e a a
tenuante da menoridade relativa, até porque a agravante restou fundamentada a partir da ação dos agentes de surpresa e colocação
das ofendidas
numa sala isolada, permanecendo trancadas no cômodo enquanto
era
pratica
da
a subtração dos bens, o que se amolda ao contido no art. 61, II,
c
, do Código Penal.

N
a terceira fase
,
incide a causa de aumento de 2/3
(dois terços)
por conta da arma de fogo, conforme expressa previsão legal, alcan
çando 9 (nove) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Além disso, a defesa do
apelante

assevera
que
“deve haver a revisitação da dosimetria da pena, aumentando-a na fração de 1/6 (2 crimes, número de delitos pelos quais o Apelante foi condenado) e não 1/5”
.

Por oportuno, faz-se imperioso destacar que
“Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes.”
(N.U 0028009-67.2017.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16.08.2023, publicado no DJE 18.08.2023)

Desse modo,
embora o magistrado tenha reconhecido a continuidade delitiva, o caso em discussão configura concurso formal de crimes, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto).

Isso porque

“
o
patamar ideal de aumento atinente ao concurso formal deve ter estreita ligação com o número de resultados alcançados pela conduta criminosa. Se o agente, mediante uma única ação perpetrou dois roubos contra vítimas distintas, o acréscimo deve incidir em 1/6.”
(N.U 0016340-06.2018.8.11.0002, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15.08.2023, publicado no DJE 18.08.2023)
.

Sendo a
ssim, incidindo o aumento de 1/6
(um sexto)
, tem-se a
pena
final de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, diante do quantitativo de pena e da reincidência, além de 77 (setenta e sete) dias-multa.

A
pena de multa

não merece redução ao mínimo legal,
eis
que é proporcional aos fatos cometidos e à pena privativa de liberdade aplicada
ao apelante
, motivo pelo qual deve ser fixada
, como dito alhures,
em 77 (setenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de
Danilo Soares Garcia
,
para readequar
sua
pena
para

10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e pagamento de
77 (setenta e sete) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023